Tribunal: TJSP
Processo: 1504703-73.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES -– PALAVRAS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI No 11.343/06 AFASTADO - CONDENAÇÃO MANTIDA

PENAS – REINCIDÊNCIA QUE NÃO JUSTIFICA AUMENTO MAIOR SOMENTE EM RAZÃO DE SUA ESPECIFICIDADE – REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO MÍNIMA – REGIME PRISIONAL

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES -– PALAVRAS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI No 11.343/06 AFASTADO - CONDENAÇÃO MANTIDA

PENAS – REINCIDÊNCIA QUE NÃO JUSTIFICA AUMENTO MAIOR SOMENTE EM RAZÃO DE SUA ESPECIFICIDADE – REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO MÍNIMA – REGIME PRISIONAL FECHADO – NECESSIDADE - EVENTUAL ABRANDAMENTO NÃO SERIA SUFICIENTE PARA ATENDER AO ASPECTO QUALITATIVO DA PENA – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504703-73.2019.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante DIEGO
PAIXAO DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso de DIEGO PAIXÃO DIAS a fim de reduzir suas
penas para 05 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias-multa,
mantida a r. sentença quanto ao mais. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504703-73.2019.8.26.0408 -Voto no 54.560
Fls. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 1504703-73.2019.8.26.0408
COMARCA: OURINHOS 1a VARA CRIMINAL
JUIZ SENTENCIANTE: FLÁVIO AUGUSTO REINERT
APELANTE: DIEGO PAIXÃO DIAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES
-

PALAVRAS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O
CONJUNTO
PROBATÓRIO,
A
MERECER
CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA -
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28
DA LEI No 11.343/06 AFASTADO - CONDENAÇÃO
MANTIDA
PENAS
REINCIDÊNCIA QUE NÃO JUSTIFICA
AUMENTO MAIOR SOMENTE EM RAZÃO DE SUA
ESPECIFICIDADE
REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO
MÍNIMA
REGIME PRISIONAL FECHADO

NECESSIDADE - EVENTUAL ABRANDAMENTO NÃO
SERIA SUFICIENTE PARA ATENDER AO ASPECTO
QUALITATIVO DA PENA PARCIAL PROVIMENTO
DO RECURSO
V O T O No 54.560
Trata-se de recurso de apelação interposto por DIEGO
PAIXÃO DIAS contra a r. sentença de fls. 183/194, que julgou procedente a ação
penal para condenar o réu à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, mais o pagamento de 666 dias-multa, no piso, por incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, vedado o apelo em liberdade.
Inconformada,
insurge-se
a
defesa,
postulando,
preliminarmente, direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer a
desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, quer redução
da reprimenda (fls. 226/233).
Regularmente processado, com as contrarrazões do
Ministério Público (fls. 237/242), manifestou-se a douta Procuradoria-Geral de
Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 255/261).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504703-73.2019.8.26.0408 -Voto no 54.560
Fls. 3
É o Relatório.
Trata-se de julgamento virtual.
Consta dos inclusos autos que, no dia 27 de novembro
2019, por volta das 17h29min, na Rua Bartolomeu Dias Martinês, no 107,
Loteamento Braz Christoni, na comarca de Ourinhos, DIEGO PAIXÃO DIAS,
agindo em conjunto, previamente ajustado e com unidade de desígnios com
terceira pessoa ainda não identificada, trazia consigo, para fins de tráfico, 01
porção de maconha, pesando 51,89g, substância entorpecente que determina
dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
A materialidade restou amplamente comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), auto de exibição e apreensão (fl. 09), auto
de constatação preliminar (fls. 12/14
51,89g de maconha), laudo de exame
químico toxicológico (fls. 124/126) e pela prova oral colhida.
A autoria, por sua vez, é inconteste, e decorre
diretamente da prova colacionada aos autos.
Sob o crivo do contraditório, o réu negou os fatos.
Alegou que a porção de maconha encontrada em sua posse era para consumo
pessoal. Afirmou ter assumido a propriedade da droga aos policiais, mas não
admitiu o tráfico ilícito de entorpecentes. Explicou que, no dia dos fatos, recebeu
pagamento de seu patrão no valor de R$ 200,00, pagou uma dívida e comprou
uma porção de maconha, pesando 50 gramas, pela qual pagou R$ 100,00,
restando R$ 27,00 em seu poder para comprar leite para seu filho. Contou que
quando estava subindo a rua, passou uma mulher desconhecida, pediu um cigarro
e nesse momento, os policiais chegaram, ele correu e arremessou a porção de
maconha. Esclareceu que fugiu porque estava cumprindo pena em regime aberto e
ficou com medo de voltar para a prisão (mídia).
Os policiais militares Silas Fermino Cunha e Tiago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504703-73.2019.8.26.0408 -Voto no 54.560
Fls. 4
Medeiros ratificaram integralmente os termos da exordial, acrescentando em Juízo
que dizendo que estavam em patrulhamento pelo bairro e no momento em que
entraram na rua descrita na denúncia, visualizaram um casal que aparentemente
negociavam algo e a mulher ao ver os policiais gritou “olha a polícia”. Em seguida,
o réu correu e arremessou algo em uma residência. Realizada a abordagem
pessoal, foi apreendida a quantia de R$ 27,00 em poder dele e, no telhado da
citada casa localizaram uma porção de maconha. O réu admitiu que estava no local
traficando drogas no local dos fatos (mídia).
A mãe do acusado, Nivea Maria Paixão, disse que
Diego tem “problemas” com drogas e que já foi internado para tratamento contra a
dependência. Quando ele foi preso ele estava utilizando entorpecentes. Diego
estava trabalhando como servente de pedreiro (mídia).
A testemunha de defesa Fernando Fragoso Rosa disse
que o réu estava trabalhando como servente de pedreiro na data dos fatos até por
volta de 16 horas, sendo que o réu lhe pediu um adiantamento no valor de R$
200,00 (mídia).
Essa a prova oral colhida nos autos.
Cumpre observar que não é crível que agentes públicos,
contra os quais nada de concreto foi provado, forjassem um flagrante e plantassem
significativa quantidade de drogas, de expressivo valor econômico, com o fim
exclusivo de prejudicar o sentenciado gratuitamente.
Ademais, não se pode desprezar que os atos
administrativos são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não
havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir,
por simples contrariedade destituída de lastro probatório, que as suas declarações
estejam eivadas de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa
espúria.
Acrescente-se que as palavras de agentes públicos
revestem-se de idoneidade, não havendo impedimento ou ilegalidade no
reconhecimento da autoria delitiva fundada na referida prova testemunhal, pois “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504703-73.2019.8.26.0408 -Voto no 54.560
Fls. 5
simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF,
RTJ 68/54).
Nesse sentido:
“Não se pode presumir em policiais ouvidos como
testemunha a intenção de incriminar falsamente o
acusado da prática de crime contra a saúde pública na
modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem
que a substância tóxica foi encontrada em poder
daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade
dessas
testemunhas,
ainda
mais
quando
seus
depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a
fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de
suspeição" (RT 610/369).
“A prova testemunhal obtida por depoimento de agente
policial não se desclassifica tão-só pela sua condição
profissional, na suposição de que tende a demonstrar a
validade do trabalho realizado. É preciso evidenciar que
ele tenha interesse particular na investigação ou, tal
como ocorre com as demais testemunhas, que suas
declarações não se harmonizem com outras provas
idôneas” (cf. STF, 2a T., HC 74.522-9/AC, rel. Min. Maurício
Corrêa, DJU, 13/12/96, pág. 50.167).
Não se olvide que os depoimentos dos policiais merecem
credibilidade e força probante, a eles devendo ser dado o mesmo tratamento
reservado para as declarações prestadas por outras testemunhas. Valem pela
firmeza, coerência e harmonia do que revelam, atributos que se fizeram presentes
no caso concreto.
Observa-se, ainda, que a mera condição de usuário não
obsta a condenação por tráfico, quando as circunstâncias evidenciam que o ânimo
do agente era o comércio ilícito de substância entorpecente, exatamente como
ocorreu na hipótese.
Conclui-se, assim, que a convicção do juízo a quo
encontrou aparato no conjunto probatório apresentado, que se mostra conclusivo e
em consonância com a dinâmica dos fatos, sendo correto o desfecho condenatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504703-73.2019.8.26.0408 -Voto no 54.560
Fls. 6
em relação ao apelante, que deve ser mantido.
Da reprimenda:
A pena-base foi fixada no mínimo legal de 5 anos de
reclusão e 500 dias-multa, no piso unitário, não havendo que se falar em
atenuação da basilar, como requer a defesa.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência
específica (fls. 28/29 - Proc. no 0004646-66.2018.8.26.0408), porém tratando-se
de apenas uma condenação, reduz-se o aumento aplicado em primeiro grau de
1/3 para 1/6, resultando pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, mais o
pagamento de 583 dias-multa.
O redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, não
pode ser acolhido, porque tal redutor destina-se ao agente primário, de bons
antecedentes, que não se dedique à atividade criminosa e nem integre organização
criminosa. No caso, o réu é reincidente específico, como já demonstrado,
circunstância impeditiva da concessão do benefício, devendo ser mantido seu
afastamento.
Fica, assim, a pena do crime de tráfico reduzida para 05
anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias-multa.
O regime inicial fechado era mesmo o mais adequado,
não somente pela hediondez do crime em questão, que assola o país e fomenta
uma toda sorte de delitos, mas também em razão do quantum de pena associado à
nódoa recidiva, nos termos do artigo 33, §2o, do Código Penal.
Inviável a substituição por penas restritivas de direitos,
por não preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
de DIEGO PAIXÃO DIAS a fim de reduzir suas penas para 05 anos e 10 meses
de reclusão, mais o pagamento de 583 dias-multa, mantida a r. sentença
quanto ao mais.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator